Tribunal: TJPA
Processo: 0005149-67.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005149-67.2018.8.14.0070

APELANTE: ODICLEIDE DOS SANTOS SERRAO, LUCIVALDO RODRIGUES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Odicleide dos Santos Serrão e Lucivaldo Rodrigues Brito contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA. A primeira foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), e o segundo, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei 10.826/03, art. 12; CP, art. 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes para absolvição de ambos os réus; (ii) analisar a aplicação da pena-base no mínimo legal; (iii) possibilidade de aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima; (iv) avaliar a readequação do regime de cumprimento da pena; (v) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram confirmadas pelo laudo toxicológico definitivo e prova testemunhal, destacando-se os relatos dos delegados responsáveis pela diligência e apreensões. A absolvição foi afastada diante da consistência e harmonia dos elementos probatórios.

4. Quanto à pena-base de Odicleide, constatou-se sua fixação no mínimo legal, inexistindo interesse recursal nesse ponto. Reconheceu-se, contudo, a presença dos requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, §4º), sendo adotada a fração redutora de 1/6, em razão das circunstâncias do caso concreto.

5. Com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo imputado a Lucivaldo, foi reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, V, do CP, considerando-se o decurso de mais de quatro anos desde a publicação da sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas.

6. O pedido de redimensionamento da pena formulado por Lucivaldo foi considerado genérico e dissociado de impugnação específica, impedindo seu conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente conhecidos e na extensão, parcialmente provido em relação à apelante Odicleide dos Santos Serrão e desprovido para Lucivaldo Rodrigues Brito, com reconhecimento oficioso, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
“1. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser aplicada quando presentes os requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo admissível a modulação da fração conforme a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. 2. A extinção da punibilidade por prescrição pode ser reconhecida de ofício, mesmo não alegada pelas partes, quando configurada a perda do
jus puniendi
do Estado.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 61, 386, VII e 577, parágrafo único; CP, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 119; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/08/2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/05/2023; STJ, REsp n. 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC n. 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por

unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso de Odicleide dos Santos Serrão, e conhecer parcialmente e nessa extensão, negar provimento ao recurso de Lucivaldo Rodrigues Brito reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Odicleide dos Santos Serrão e Lucivaldo Rodrigues Brito apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano de detenção e 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do CP (ID 10191691).

Em razões recursais, Odicleide dos Santos Serrão pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação das pena-base no mínimo legal, além do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora no patamar máximo, assim como a modificação do regime de cumprimento da pena e a substituição da restrição da liberdade por pena restritiva de direitos (ID 10191699).

Por sua vez, Lucivaldo Rodrigues Brito pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de ausência de provas em relação à prática dos crimes previstos nos art. 12 da Lei 10.826/03 e 33 da Lei 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal, ressaltando a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais (ID 10191707).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 10191708), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial dos apelos (ID 14176925).

É o relatório.

VOTO

Os recursos são parcialmente admissíveis.

No que tange à
apelante Odicleide dos Santos Serrão,
o pleito subsidiário de fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
não comporta conhecimento
.
Isso porque, conforme se depreende da parte dispositiva da sentença (ID 10191691, p. 9), a reprimenda fixada para o crime de tráfico de drogas foi estabelecida no patamar mínimo, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto específico (CPP, art. 577, parágrafo único).

No que se refere ao
acusado Lucivaldo Rodrigues Brito
, registro a existência de óbice à apreciação do pleito recursal defensivo no tocante ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Isso porque, embora a matéria não tenha sido expressamente veiculada nas razões recursais, constata-se,
ex officio
, a ocorrência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, por se tratar de questão de ordem pública, suscetível de reconhecimento em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Importa consignar que, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição incide de forma isolada sobre a pena aplicada a cada infração penal, conforme disciplina expressamente o art. 119 do Código Penal. Na hipótese dos autos, tendo sido fixada pena definitiva de 01 ano de detenção, o respectivo prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

No caso concreto, observa-se que a sentença foi prolatada em 15/01/2019, com ciência ministerial registrada em 05/02/2019 (ID 10191691, p. 11). Desde então, transcorreu lapso superior a quatro anos sem qualquer causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição, com o trânsito em julgado operado para a acusação.

Diante desse cenário, reconheço de ofício a extinção da punibilidade do apelante, Lucivaldo Rodrigues Brito, apenas quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, pela ocorrência de

prescrição da pretensão punitiva
,
não conhecendo, por conseguinte, dos pedidos recursais relacionados a esse delito
.

Ainda em relação ao apelante, Lucivaldo

Rodrigues Brito
, atesta-se no tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a
redução da basilar imposta para o mínimo legal
, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da
dialeticidade recursal
, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020). No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade,
não conheço do pleito
referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Erigidas tais premissas,
no mérito
, inexiste margem para a
absolvição dos acusados
em relação ao crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo auto de apreensão (ID 10191639, págs. 11/12) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a presença de 51,4g de maconha e 14g de cocaína entre as substâncias apreendidas com as apelantes (ID 10191686, págs. 2/3).

A
autoria do crime
exsurge da prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A

testemunha FLAVIO CARLOS DE MEIRELES, delegado de polícia civil
, afirmou que:

"recebeu uma denúncia de um usuário de drogas; Que este usuário informou que teria comprado a droga de um traficante chamado Augusto; Que teria pagado uma grande quantia pelo entorpecente; Que estaria descontente pois não recebeu troco; Que por este motivo foi até a delegacia de polícia e denunciou o traficante; Que chegando no local indicado haviam duas pessoas; Que estas duas pessoas ao avistarem a viatura policial empreenderam fuga; Que uma destas pessoas estava com uma sacola na mão e correu para dentro da residência; Que um destes se deslocou para a residência do acusado LUCIVALDO; Que entraram na casa em perseguição; Que não conseguiram alcançar este cidadão; Que na volta a acusada ODICLEIDE DOS SANTOS SERRO foi avistada com uma sacola na mão contendo a substância entorpecente; Que na residência ainda foi encontrado um revólver e artefatos para produção de explosivos; Que nos altos da residência ainda foi encontrado munições (...)" (ID 10191638, p. 4)

A testemunha VICTOR LUIZ COUTO CARNEIRO, delegado civil
, em juízo destacou que:

“Que um sujeito usuário de entorpecente foi até a delegacia reclamando que havia sido roubado em uma determinada boca de fumo; Que então foram até a residência indicada pelo usuário para averiguação; Que na ocasião as pessoas que estavam em frente ao acusado empreenderam fuga para dentro da residência do réu; Que na ocasião adentraram na casa, ocasião em que foram encontrados o material entorpecente, um revólver e material para confecção de material explosivo(...)."

Como se vê, os depoimentos dos policiais são consistentes, harmônicos e corroborados pelos elementos materiais da prova, não havendo indícios de que os policiais militares tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, ao proferir a sentença condenatória, o juízo singular destacou que, na condição de destinatário natural da prova, formou seu convencimento com base no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sob outro ângulo, a apelante,
Odicleide dos Santos Serrão
, requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora no patamar máximo, a qual foi negada pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“
Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do $4° do art. 33 da lei nº 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu” (ID 10191691, p. 10).

A esse respeito, convém salientar que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

Na hipótese em exame, verifica-se que a acusada não ostenta antecedentes criminais, conforme se extrai de seu registro criminal, no qual consta apenas a presente ação penal (ID 10191649, p. 4). Ademais, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

Diante desse cenário, é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Entretanto, a fração de redução não deve ser aplicada em seu grau máximo. Considerando-se a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, a saber, maconha (51,4g) e cocaína (14g), bem como as circunstâncias da apreensão — que envolveram a localização de balança de precisão e a forma individualizada de acondicionamento dos entorpecentes (ID 10191686, págs. 2/3).

Nesse contexto, aplico a fração em 1/6, conforme permite a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (STJ,
REsp n. 2090145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024).

A vista disso redimensiono a pena imposta, ficando estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tornando-a como definitiva, concreta e final.

Diante do
quantum
da pena aplicado, os pleitos referentes à modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito restam prejudicadas, nos termos dos arts. 33, §2º, “b” e 44, I, do CP.

Diante do exposto, (i) conheço parcialmente e, nessa extensão, dou parcial provimento ao recurso de Odicleide dos Santos Serrão, apenas para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena nos termos da fundamentação e (ii) conheço parcialmente e nessa extensão, nego provimento ao recurso de Lucivaldo Rodrigues Brito reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, declarando extinta a punibilidade do apelante nesse ponto, com supedâneo no art. 107, inciso IV, primeira figura, c/c os arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025